Tribunal: TJDFT
Processo: 0745137-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745137-23.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI - ME APELADO: AGENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL ANATER D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2025 12:18:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador